Tribunal: TJDFT
Processo: 0000047-27.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000047-27.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 38473709, o DF comprovou o pagamento dos créditos de MARIA DO PERPETUO SOCORRO PALHANO AQUINO e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS). No ID: 39486011, o exequente anuiu com o montante depositado. Ante o pagamento, julgo extinta a execução em face de MARIA DO PERPETUO SOCORRO PALHANO AQUINO (ID: 36232093) e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS (ID: 36232076). Expeça-se alvará de levantamento na modalidade PIX. Brasília, 5 de outubro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador